Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706761-73.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE GOMES PINHEIRO NETO RECORRIDO: COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AO ERÁRIO. SUPERVENIENTE JULGAMENTO REGULAR DAS CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR PELO TRIBUNAL DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. Decisão proferida pelo egrégio TCDF, superveniente à condenação, não constitui prova nova na acepção do art. 966, inciso VII, do CPC. 2. Ante a independência entre as instâncias civil e administrativa, a superveniente aprovação das contas prestadas pelo autor, no âmbito do TCDF, não viabiliza a desconstituição da coisa julgada, sobretudo quando considerado que as provas que aparelharam ambos os feitos, administrativo e judicial, e que fundamentaram a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, foram submetidas ao contraditório no feito judicial. 3. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, sustentado que a decisão proferida pelo TCDF, que julgou regulares suas contas, constitui prova nova capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável. Afirma que a ação de improbidade foi ajuizada com base em documentos obtidos na tomada de contas que tramitou na Corte de Contas e que culminou na declaração de regularidade das contas prestadas, sendo imperioso que este Tribunal de Justiça conclua no mesmo sentido, rescindindo o acórdão, a fim de julgar improcedente o pedido de condenação do requerente por ato de improbidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta ao artigo 966, inciso VII, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que a circunstância de as contas do recorrente terem sido aprovadas pelo Tribunal de Contas não vincula a decisão de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, que foi proferida com base em elementos de prova, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. DESVIO DE MEDICAMENTOS DO MUNICÍPIO. ATO DE IMPROBIDADE CARACTERIZADO. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. EXCESSO. CARACTERIZAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ..... 2. Tendo o Tribunal de origem reconhecido expressamente a existência de prejuízo ao erário e do elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa, não cabe a esta Corte de Justiça estabelecer conclusão jurídica diversa, sob pena de afronta ao óbice constante da Súmula 7/STJ. 3. A partir do quadro fático delineado no acórdão recorrido, no sentido de que houve participação do réu nos atos ímprobos, tem-se que sua responsabilidade decorre, de fato, da regra contida no art. 3o da LIA. 4. A aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, quando comprovada a conduta ilícita, independe da aprovação ou rejeição das contas do agente público pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Nesse sentido: REsp 1602794/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 30/6/2017. .... 8. Agravo interno parcialmente provido para, nessa extensão, dar provimento em parte ao recurso especial, a fim de excluir da condenação imposta ao ora agravante a pena de suspensão dos direitos políticos. (AgInt no AREsp 642.096/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/4/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023